Tribunal: STF
Processo: RE 81242
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. - INDENIZAÇÃO ESTIMADA PELA ATUALIZAÇÃO DE VALORES
FIXADOS EM PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO FEDERAL OU DE
DISSÍDIO DE JULGADOS. - REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO INADMISSÍVEL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS FIXADOS NOS TERMOS DA SÚMULA 164, A PARTIR DA 
IMISSÃO NA POSSE, "DATA EM QUE SE COMPROVOU A EFETIVA OCUPAÇÃO". 
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE QUESTÃO DE FATO, RELATIVA A 
PRETENDIDA OCUPAÇÃO ANTERIOR DO IMÓVEL.
DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. - CÁLCULO SOBRE A DIFERENÇA
ENTRE A OFERTA E A INDENIZAÇÃO FIXADA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA. NÃO
INCLUSÃO, NA INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA, PARA O CÁLCULO DE
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, DE JUROS. 
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI, MAS DE INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL 
(SÚMULA 400). DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, SOMENTE PARA QUE OS 
HONORÁRIOS DE ADVOGADO SE CALCULEM SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E A
INDENIZAÇÃO CORRIGIDA.